Tribunal: TJES
Processo: 5001239-10.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-10.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: PHILIPP CAMARA DE MORAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – IGREJA CRISTÃ MARANATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – DIREITOS DA PERSONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTAGENS DE REDE SOCIAL –
FACEBOOK -

ABUSO DO DIREITO – RETIRADA DA PUBLICAÇÃO – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Hipótese em que a apelante pugna pela retirada de postagens ofensivas à honra e à imagem realizadas em rede social pelo apelado, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A liberdade de expressão se limita ao respeito à honra, à imagem e ao nome, direitos fundamentais igualmente resguardados pela Constituição como direitos fundamentais.

3.
As instituições religiosas são suscetíveis de críticas ou desagravos. No entanto, a justa manifestação contrária a determinada denominação religiosa ou aos seus líderes não pode ser mote para minoração dos elementos da personalidade.

5. Na hipótese, o apelado em parte de suas publicações utilizou termos torpes e desproporcionais à crítica em face da apelante, exorbitando o seu direito à liberdade de expressão e minorando a honra objetiva e imagem da instituição religiosa, o que, por consequência, acarreta no dever de retirada da postagem ofensiva, sob pena de multa diária, e a condenação a reparação por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001239-10.2021.8.08.0069

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: PHILIPP CAMARA DE MORAIS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, a IGREJA CRISTÃ MARANATA interpôs APELAÇÃO CÍVEL em face da r. Sentença de id. num. 5017400, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu apelo (id. num. 5017402), a recorrente renova a tese inicial alegando que (i) o apelado realizou diversas postagens em rede social com intuito de disseminar conteúdo ofensivo à reputação e à imagem da instituição religiosa; (ii) as mensagens divulgadas pelo apelado violam a liberdade de crença, garantida constitucionalmente, representando atos de intolerância religiosa; (iii) as mensagens divulgadas pelo apelado ultrapassam o direito que lhe é conferido pela liberdade de expressão e ferem os direitos da personalidade da instituição religiosa.

O apelado, por sua vez, defende que as publicações são manifestações da liberdade de expressão, devendo-se manter o entendimento do MM. Juízo de Origem.

Ao exame.

Nota-se que a questão de direito devolvida pela recorrente diz respeito aos eventuais limites do exercício do direito de liberdade de expressão pelo apelado, haja vista a suposta violação à honra e à imagem da apelante, bem como à liberdade de crença.

Nesse contexto, cabe consignar que a Constituição Federal dispõe que
“é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
(art. 5º, IV). Trata-se do conteúdo jurídico mais amplo do direito fundamental à liberdade de expressão, que, nas palavras de Gilmar Mendes e Paulo Branco,
“(...) tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, evolvendo tema de interesse público, ou não, de importância e de valor (...)”
1

Atualmente, o direito à liberdade de expressão se imprime nos mais diversos veículos de comunicação, inclusive nas formas de emissão de mensagens virtuais por meio da
internet.
Tanto é, que a Lei n. 12.965/2014 estabeleceu que
“a
garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet
”
(art. 8º)
.

Inobstante, a liberdade de expressão deve conviver harmonicamente com outros direitos fundamentais, tais como os direitos da personalidade (art. 5º, X da CF), haja vista que inexiste subordinação entre um e outro diante do idêntico patamar hierárquico-normativo no sistema jurídico.

Assim, a eventual colisão entre liberdade de expressão e direito da personalidade deve ser sopesada
in concreto
, a fim de que se prepondere casuisticamente um direito fundamental em detrimento do outro.

Na hipótese, a r. Sentença compreendeu que as supostas manifestações do apelado em sua rede social estão albergadas pelo direito à liberdade de expressão.

No entanto,
verifico que a r. Sentença carece de parcial reforma.

Analisando os autos, verifico que a apelante renovou no seu recurso uma lista de supostos comentários contendo a descrição das postagens eletrônicas do apelado e o
Uniform Resource Locator
(URL)

correspondente ao suporte eletrônico da mensagem na rede social
Facebook
. Essa é a mesma lista que se encontra na causa de pedir da exordial e que compõe o pedido na peça vestibular (alínea a.1).

De forma pormenorizada, destaco:

-
Publicação 1
, datada de 25/01/2020, o URL está ativo e com o seguinte comentário do apelado:
“Esse gedelt é um demônio”;

-

Publicação 2
, datada de 25/08/2019, o URL já se encontra indisponível, mas existe captura de tela nos autos com o seguinte comentário correspondente à descrição da inicial:
“
Olha como essa Maranata é uma piada kkk só visa lucros, não estão nem ligando para a palavra de Deus, aqui vemos um exemplo de uma pessoa que fez um curso de ensino doutrinário da Maranata e falou tudo contra aquilo que a Maranata crê, ainda assim recebeu nota máxima e o certificado de conclusão. Com certeza quem fez a correção das perguntas nem leu as respostas já foi dando ok e pronto (imagens) Maranata lixo denominacional, teologia zero!
”;

-
Publicação 3
, datada de 21/08/2019, o URL direciona a uma publicação de terceiro, mas não subsiste o comentário descrito na inicial, havendo captura de tela nos autos com o seguinte comentário correspondente à descrição da exordial:
“Nunca foi corpo de Cristo, sempre foi herege e demoníaca, desde sua fundação as doutrinas antibíblicas existiram, os escândalos só foi resultado das heresias
(sic)
”.

-
Publicação 4
, datada de 20/08/2019, o URL direciona a uma publicação de terceiro, mas não subsiste o comentário descrito na inicial, havendo captura de tela nos autos com o seguinte comentário correspondente à descrição da exordial:
“
E desespero, tá vendo que as pessoas estão se dispersando e tá arrumando jeito de agarrar os amantes da OUBRA
(sic).
Eita glória, eles estão se enrolando nas suas próprias heresias
”.

-
Publicação 5
, datada do dia 07/08/2019, o URL direciona a uma publicação de terceiro, na qual contém o comentário descrito na inicial:
“
Quantas vezes fiz isso deixei meu lar por conta desta seita maldita, até dons eles inventavam sobre o apoio da minha mulher no meu trabalho na ICM, corja de diabos, canalhas, vagabundos, covardes
”.

Importa salientar que o apelado não nega a autoria das publicações colacionadas pela apelante, valendo-se tão somente do argumento de que as postagens estão acobertadas pela liberdade de expressão.

Em relação à Publicação 1, noto que o apelado faz suposta referência a Gedelti Gueiros, líder estadual da Igreja Maranata, indivíduo estranho à lide. Por consequência, a apelante não pode buscar a tutela de eventual direito alheio em nome próprio, não havendo, com isso, possibilidade jurídica de se imputar ao apelado qualquer abuso de direito nesse particular.

Em relação às Publicações 2 e 4, observo que não se passam de críticas legítimas em relação à apelante, a qual está submetida a manifestações de desagrado e inconformismo pelos adeptos à denominação religiosa ou mesmo pelos demais membros da comunidade ao seu entorno.

Destaco, ainda, que nas publicações supracitadas se direcionam especificamente a comentar acerca da organização e das decisões da igreja, que, a despeito tom duro e rude, não ofendem ou maculam a honra e a imagem da instituição religiosa.

Por outro lado, as Publicações 3 e 5 extrapolam os limites atinentes à liberdade de expressão.

Nesses dois casos, observa-se que o apelado se utiliza de termos caros à igreja cuja doutrina tem como matriz o cristianismo. Ao se referir à instituição como uma seita e adjetivar ela própria e seus adeptos a demônios e diabo, nota-se que a manifestação do requerido ultrapassou a mera irresignação a respeito dos ditames da Igreja Maranata, tocando na honra objetiva da igreja.

Nesse ponto, não comungo com o fundamento da r. Sentença, sobretudo no que concerne à contextualização realizada com os casos judiciais envolvendo a apelante. Por óbvio, esses episódios públicos e notórios são suscetíveis de críticas e desabono por parte da sociedade e de membros da denominação religiosa, não podendo, no entanto, dar azo a discursos de ódio e de violência nas redes sociais.

Do mesmo modo, muito embora as instituições religiosas estejam sujeitas a desagravo, não se deve admitir todo e qualquer tipo de comentário, sobremaneira aqueles que visam minorar de forma torpe determinada entidade sacerdotal.

Outrossim, independentemente da existência de “escândalos” ou persecução criminal em face da apelante e de seus líderes, tais fatos, verídicos ou não, não podem ser mote para afirmações desprovidas de razoabilidade quando se observa o objeto da crítica.

Como já dito, a liberdade de expressão encontra limite quando minora outros direitos fundamentais. No caso, verifica-se que, de fato, parte das publicações do apelado violam a honra e a imagem da apelante, não podendo se admitir que a liberdade de expressão seja invocada para respaldar condutas deletérias à personalidade.

Vejamos, pois, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO REPARATÓRIA. DENÚNCIAS DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES E OFENSAS REALIZADAS VIA "FACEBOOK". HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
Embora a Lei nº 12.965/2014, que regulamenta o uso da internet no Brasil, tenha como base o respeito à liberdade de expressão, se ficar comprovado que a manifestação do internauta contrapõe-se ao direito à honra e à imagem de outrem, deverá responder por seus atos. Segundo o Superior Tribunal de Justiça: os usuários [das redes sociais] são os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social. (TJMG; APCV 5000777-63.2020.8.13.0517; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 02/08/2023; DJEMG 03/08/2023).

No caso, tratando-se de pessoa jurídica, é cediço que não há que se falar em subjetividade, mas sim de afetação à honra objetiva, na forma da Súmula n. 227, do Col. STJ. E, na hipótese, os termos empregados pelo apelado demonstram neles mesmos atos que minoram a personalidade da apelante em face da sociedade, sendo-lhe atribuídos termos pejorativos e depreciativos desconexos à crítica do apelado.

Portanto, reconheço o abuso de direito do apelado em relação às postagens 3 e 5 acima descritas, porquanto constatado o excesso reprovável por parte do apelado.

Por consequência, deve ser julgado parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer concernente a retirada da Publicação 5, porquanto é a única que subsiste na rede social
Facebook
. Assim, considerando que a apelante colacionou aos autos o URL da publicação, deve o apelado, no prazo de 48 horas, retirar o comentário acima indicado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Quanto ao dano moral, restou demonstrada a existência de abuso de direito por parte do apelado, bem como o nexo de causalidade e consequente dano à esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica.

Diante disso, considerando a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem as condições financeiras do apelado em face da apelante, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), amoldando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Acerca da atualização monetária do montante da indenização por danos morais, deve incidir a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), aplicando tão somente a Taxa SELIC eis que cumula juros e correção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a retirada da publicação 5 datada de 07/08/2023, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional.
6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 297.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões